Tribunal: TJMT
Processo: 1019896-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1019896-63.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Correção Monetária]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANA KASSIA ORTOLAN MULLER - CPF: 846.096.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), D. O. M. - CPF: 080.495.391-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 2ª VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA OBRIGATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – TEMA 706 DO STJ – IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA APÓLICE PARA TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE - INVIABILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO -
RECURSO PROVIDO.

A multa cominatória não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo, e é autorizada a sua exclusão quando evidenciado enriquecimento ilícito.

A Execução deve se ater aos limites do título executivo judicial, de forma que, não havendo determinação expressa da obrigação de restabelecimento da Apólice para os demais titulares, mostra-se impertinente qualquer pretensão nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento Provisório de Sentença, acolheu em parte a Impugnação e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização, a correção da “
diferença das mensalidades dos meses de Dezembro/2019 e Janeiro a Fevereiro/2020, assim como abril/2020 e outubro a novembro de 2021
”, e a inclusão dos valores referentes às multas.

A agravante alega que o agravado pretende receber R$507.353,70 pelo descumprimento da liminar, e que ele próprio reconhece que a tutela de urgência foi devidamente cumprida.

Diz ainda que o plano de saúde permaneceu inativo por apenas alguns dias, pois em 22-9-2021 foi reativado, por isso deve ser afastada a multa, que, em relação ao período de 2021 em diante, também não pode ser imposta já que o autor não comprovou o pagamento do prêmio (mediante compensação) a que estava obrigado.

Acrescenta que o agravado não teve nenhum prejuízo, e que o juízo
a quo
mandou efetuar apenas o reembolso dos valores.

Argumenta que a cobrança implica em dupla condenação (reembolso + multa), o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Sustenta que o restabelecimento integral do plano de saúde empresarial contratado não é objeto da demanda, portanto não pode ser pleiteado.

Subsidiariamente busca a redução da quantia fixada pelo juízo de origem para a pena pecuniária.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 146217686).

Contraminuta no ID. 148514681.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 154411191).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA.
DRA.
NAUME DENISE NUNES ROCHA
MÜLLER
(PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A agravante pede que o Recurso seja retirado da pauta de julgamento sob a justificativa de que há fatos supervenientes que merecem a apreciação do Colegiado (ID. 159487168).

Argumenta que a “AGRAVANTE É CREDORA DO AGRAVADO, sendo apresentados os valores referentes I) aos prêmios devidos pelo recorrido e II) aos reembolsos eventualmente devidos ao mesmo, na medida em que os primeiros valores (prêmios devidos) superam estes valores (reembolsos) e, por corolário, tornou-se a executada/agravante credora do exequente/agravado”.

Aduz que “partindo-se da premissa do reembolso de valores efetivamente pagos pelo agravado (com seu tratamento ABA) à luz dos limites contratuais (tabela de reembolso), verifica-se que não há documentação idônea capaz de impor o reembolso total dos valores ao exequente, eis que em recente decisão o STJ entendeu que “ O direito ao reembolso depende, por pressuposto lógico, que o beneficiário do plano de saúde tenha, efetivamente, desembolsado previamente os valores com a assistência à saúde, sendo imprescindível, ainda, o preenchimento dos demais requisitos legais previstos na lei dos planos de saúde. Só a partir daí é que haverá a aquisição do direito pelo segurado ao reembolso das despesas médicas realizadas. Antes disso, haverá mera expectativa de direito”.

Diz que é “necessária a análise de cada um dos documentos juntados aos autos para verificar se efetivamente restaram comprovados os gastos com o tratamento do menor Daniel Ortolan Muller para, em segundo momento, adequar os valores aos limites contratuais previstos no caso concreto, o que impõe a necessidade de liquidação de sentença”.

Ao final, “requer digne-se Vossas Excelências de, subsidiariamente, deferir a substituição da garantia do juízo (bloqueio de valores da executada) pelo seguro garantia judicial (Doc. 6) no valor de R$ 1.396.074,82, equivalente ao valor bloqueado (R$ 1.073.903,71 – ID. 109770866) acrescido de 30%, determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados e transferidos da conta da agravante”.

Este Agravo tem como objeto apenas a aplicação da multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

Assim, além de a parte rediscutir matéria atingida pela coisa julgada (cabimento ou não do reembolso), ainda expôs teses não levadas ao conhecimento do juízo da causa. Dessa forma, é evidente a inovação recursal, e o exame por esta Corte implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
indefiro a retirada do Recurso da sessão de julgamento
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O agravado busca na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1040202-32.2019.8.11.0041 o custeio do tratamento multidisciplinar pela agravante.

A tutela de urgência foi deferida em 17-09-2019 e modificada após a oposição de Embargos de Declaração pelo ora agravado, ocasião em que ficou assim definido:

(...)

o autor ABATER, da parcela vincenda/mensal, os valores já pagos aos referidos profissionais especialistas, no total de R$ 2.039,14 (Dois mil, trezentos e trinta e nove reais e catorze centavos), e realizar o pagamento da diferença via depósito judicial, juntando cópia dos comprovantes e notas fiscais
.

Ademais, FIXO
multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) para o caso de descumprimento da decisão pela requerida.

Ante o exposto ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para acrescentar na decisão fustigada os termos alhures mencionados.
(ID 24104694 do Processo n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

A citação da ré deu-se em 1º-10-2019, e o AR foi juntado em 21-10-2019 (ID. 25239862 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Dentre outros documentos, a contestação foi instruída com a guia de autorização datada de 07-10-2019, contudo não há descrição dos procedimentos liberados, e no extrato de utilização do autor não constam os atendimentos deferidos na liminar (ID. 25667949 – feito n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Em 12-06-2020 a ré informou que as mensalidades de agosto/2019 a maio/2020 estavam pendentes de pagamento (ID. 33393022 – processo n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Por sua vez, o autor argumentou que os débitos estavam sendo quitados via depósito judicial, conforme designado pelo juízo
a quo
, e anexou os referidos comprovantes (ID. 35620751 – lide n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Com isso, a ora agravante foi intimada para se manifestar, porém permaneceu inerte (ID. 42314192 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

A demanda foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$15.220,00 de danos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como R$20.000,00 de danos morais, além das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Ambas as partes recorreram.

O Recurso da ré foi parcialmente provido, somente para afastar os danos morais; o do autor também foi parcialmente provido, para reconhecer o dever de reembolso das despesas efetivamente comprovadas, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença (ID. 102164536 – feito n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Em seguida a ré ingressou com Recurso Especial, enquanto o autor juntou petição incidental de tutela de urgência em que informa o cancelamento do plano de saúde em agosto de 2021 (ID. 68645061 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

O pedido foi parcialmente acolhido na decisão de admissibilidade do Recurso. Confira-se:

(...)

Outrossim, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil,
concedo parcialmente a tutela de urgência provisória, para determinar a requerida volte imediatamente a prestar o serviço de assistência à saúde ora contratado, ao autor, com o fim de evitar danos de difícil reparação e sobretudo de resguardar a saúde e vida, até deliberação no recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça ou deliberação do juízo de primeiro grau em cumprimento provisório de sentença
.

Determino que a parte autora distribua, no prazo de 30 (trinta) dias, perante juízo de primeiro grau, cumprimento provisório de sentença e, nele, apresentar as razões e comprovantes quanto o regular pagamento das mensalidades e possível compensação dos valores devidos que, por sua vez, competirá àquele juízo decidir toda controvérsia quanto a regular quitação dos valores e manutenção ou não do plano de saúde diante dos elementos que serão apresentados e do que restou decido em medida liminar, sentença e neste egrégio Tribunal de Justiça.
(...)

(ID. 102164568 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Assim, o autor deu início ao Cumprimento Provisório de Sentença n. 1036989-47.2021.8.11.0041, sendo determinada em 03-11-2021 a remessa dos autos à contadoria e deferida a tutela de urgência para “
que seja RESTABELECIDO, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas e mantido o integral plano de saúde empresarial contratado (Apólice 87.2222-6), com todas as coberturas, inclusive aquelas reguladas através do aditivo do Id. 23860742, sem qualquer carência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deve a executada comprovar a referida obrigação de fazer nos autos, sob pena de incidência da multa aplicada nesta ocasião
” (ID. 69260702 – demanda n. 1036989-47.2021.8.11.0041).

A ré afirmou que cumpriu referida determinação, mas o autor argumentou que o contrato não foi restabelecido integralmente para todos os beneficiários, mas sim apenas para ele.

Diante disso, foi determinado o cumprimento da liminar em 24 horas, sob pena de multa diária de R$6.000,00, até o limite de R$180.000,00 (ID. 73547847 – processo n. 1036989-47.2021.8.11.0041).

A agravante apresentou a Impugnação em que argumenta, dentre outros fatos, que não houve descumprimento da tutela pois o plano de saúde do autor foi restabelecido e os outros beneficiários não figuravam na lide (ID. 82110356 – feito n. 1036989-47.2021.8.11.0041).

Em seguida foi prolatada a decisão ora recorrida.

O principal objetivo da multa imposta pelo art. 537 do CPC/15 é obrigar a parte a cumprir a ordem judicial. Sua natureza é inibitória; logo, quando atinge quantias exorbitantes passa a ser ressarcitória e, com isso, desvia-se da sua finalidade.

Conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, “
a jurisprudência é pacífica em admitir essa redução, apontando a necessidade de observância da proporcionalidade entre o valor fixado a título de astreintes e o bem jurídico tutelado pela decisão (STJ, 1º Turma, Resp 914.389/RJ, rel. Min. José Delgado, j. em 10.04.2007,DJ 10.05.2007,p.361). Busca-se evitar com isso, o enriquecimento sem causa do demandante”
(Código de Processo Civil Comentado, 5ª ed, 2013, p. 431).

O julgador deve levar em conta o caso concreto, ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como valorar o fim almejado com a multa e a tutela jurisdicional pretendida.

Nesta Ação, a multa diária arbitrada incialmente em R$500,00 foi estabelecida na mesma decisão em que o juízo
a quo
autorizou o abatimento – sobre as mensalidades devidas – das despesas com o tratamento. Desse modo, embora a demanda tenha sido proposta por apenas um beneficiário do plano de saúde empresarial, o agravado efetuou os descontos sobre o valor total do pacote contratado.

Assim, de uma forma ou de outra, o agravado realizou as terapias nesse período, tendo se favorecido com o pagamento parcial das prestações do plano. Por conseguinte, não houve descumprimento da obrigação pela agravante de agosto/2019 a setembro/2021, período apontado pelo agravado em sua inicial no tópico “II.V - DA COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS”.

Quanto às datas-bases utilizadas no cálculo da contadoria, qual seja, de outubro de 2021 a setembro de 2022, a decisão de ID. 73547847, em que se determinou o restabelecimento integral do plano, inclusive aos demais beneficiários, majorou a multa de R$5.000,00 para R$6.000,00, limitada em R$180.000,00. Logo, o teto estipulado abarca todo esse lapso temporal. Dessa maneira, as penas pecuniárias não poderão ultrapassar esse montante.

Além disso, a retomada do contrato em relação ao autor foi deferida na própria decisão de admissibilidade do Resp.

Quanto aos demais titulares, foi assentado que era necessária a distribuição de cumprimento provisório de sentença para se apurar a quantia depositada e verificar se havia ou não o inadimplemento que justificasse a interrupção da prestação do serviço.

O propósito da multa era compelir a agravante a restaurar a assistência à saúde de todos os contratantes.

No entanto, é preciso considerar que, embora suspenso em agosto de 2021, o plano do agravado foi reativado em setembro daquele mesmo ano.

Importante destacar que a causa de pedir principal da Ação originária era o custeio integral do seu tratamento. Contudo, a despeito da determinação de que a ré deveria arcar com as terapias, ao deferir a tutela de urgência o juízo da causa consignou que as despesas poderiam ser pagas pelo autor e descontadas nas mensalidades, o que gerou uma confusão processual com a consequente suspensão total do plano, já que a contraprestação estava sendo realizada indiretamente nos próprios autos.

Mesmo assim, quanto aos demais contratantes, a ré poderia ter requerido o levantamento dos valores depositados judicialmente, o que não fez.

Diante desse cenário, é aplicável a multa no que tange à resistência da agravante em retomar totalmente o plano; todavia, mostra-se razoável, proporcional e apropriada a quantia de R$10.000,00.

O STJ já assentou que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2.
O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular.
(EAREsp. 650536 RJ 2015/0006850-7, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 07/04/2021, CE - Corte Especial, DJe de 03/08/2021).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para reduzir o total das multas para R$10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão com ID. 69260702 (autos n. 1036989-47.2021.8.11.0041).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 08 DE março DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. SERLY).
O RELATOR E O 1º VOGAL VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO
PARA REDUZIR O TOTAL DAS MULTAS.

SESSÃO PRESENCIAL DE 22 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, pois, a respeito do cerne da controvérsia, perfilho entendimento diverso do esposado pelo ilustre relator.

A hipótese versa sobre decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1036989-47.2021.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação respectiva, com a seguinte determinação:

“Desta forma,
ACOLHO PARCIALMENTE
a manifestações (impugnações) ao cálculo do id. 80916491 e 82110356, devendo os autos retornarem à contadoria para que proceda a
atualização dos valores
, conforme comando da r. sentença, ou seja, apurando a data de cada uma das notas apresentadas, para que estas, então, sejam corrigidas de modo individual.

Deve, ainda, ser realizada a
correção da
“diferença das mensalidades
dos meses de Dezembro/2019 e Janeiro a Fevereiro/2020, assim como abril/2020 e outubro a novembro de 2021”
(grifo nosso), bem como
inclusão dos valores relativos às
astreintes
devidas.”
(id. 94368706)

A irresignação da parte agravante, neste recurso, se restringe ao cabimento ou não da multa pelo descumprimento da tutela de urgência, deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais de n. 1040202-32.2019.8.11.0041 na data de 17.09.2019, que determinou que “
a requerida autorize, custeie e disponibilize em favor da parte autora, o tratamento multidisciplinar do autor com profissionais especialistas na terapia comportamental – ABA, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, conforme indicado pela médica assistente, vedando-se a limitação quantitativa de sessões e independentemente de pagamento adicional pelo autor
.” (id. 23968858),

integrada pelos Embargos de Declaração opostos pela parte agravada no seguinte sentido:

“
DEVERÁ o autor ABATER, da parcela vincenda/mensal, os valores já pagos aos referidos profissionais especialistas, no total de R$ 2.039,14 (Dois mil, trezentos e trinta e nove reais e catorze centavos), e realizar o pagamento da diferença via depósito judicial, juntando cópia dos comprovantes e notas fiscais.

Ademais, FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da decisão pela requerida
.” (id. 24104694)

Após a citação da ré, ora agravante, e o transcurso dos demais atos processuais, a demanda foi julgada parcialmente procedente, tendo sido a recorrente condenada ao pagamento de R$ 15.220,00 (quinze mil duzentos e vinte reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, além das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (id. 48571323).

Apresentados recursos por ambas as partes, tanto o da ré quanto o do autor foram parcialmente providos. O dela tão somente para afastar a condenação a título de danos morais e o dele para determinar o reembolso das despesas efetivamente comprovadas por meio de liquidação de sentença (id. 102164540).

Ao tempo em que a ré interpôs Recurso Especial contra o acórdão proferido por esta Corte, o autor intentou pedido de tutela de urgência de forma incidental, informando o cancelamento do plano de saúde em agosto de 2021, pleito que foi parcialmente acolhido na decisão que admitiu o REsp, no sentido de determinar que “
a

requerida volte imediatamente a prestar o serviço de assistência à saúde ora contratado, ao autor, com o fim de evitar danos de difícil reparação e sobretudo de resguardar a saúde e vida, até deliberação no recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça ou deliberação do juízo de primeiro grau em cumprimento provisório de sentença.

Determino que a parte autora distribua, no prazo de 30 (trinta) dias, perante juízo de primeiro grau, cumprimento provisório de sentença e, nele, apresentar as razões e comprovantes quanto o regular pagamento das mensalidades e possível compensação dos valores devidos que, por sua vez, competirá àquele juízo decidir toda controvérsia quanto a regular quitação dos valores e manutenção ou não do plano de saúde diante dos elementos que serão apresentados e do que restou decido em medida liminar, sentença e neste egrégio Tribunal de Justiça.
(...)” (id. 102164568)

Dado início ao Cumprimento Provisório de Sentença (1036989-47.2021.8.11.0041), o juízo de base determinou a remessa dos autos à contadoria, assim como fosse “
RESTABELECIDO, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas e mantido o integral plano de saúde empresarial contratado (Apólice 87.2222-6), com todas as coberturas, inclusive aquelas reguladas através do aditivo do Id. 23860742, sem qualquer carência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deve a executada comprovar a referida obrigação de fazer nos autos, sob pena de incidência da multa aplicada nesta ocasião.”
(id.69260702)

A partir desta decisão, enquanto a ré, ora agravante, afirmava ter cumprido a liminar, a parte autora, ora agravada,
afirmava o inverso, ressaltando que o contrato havia sido restabelecido apenas em relação ao menor e não em relação a todos os beneficiários do plano
, que é coletivo (empresarial), o que culminou com a determinação de cumprimento da liminar no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 6.000,00 (seis mil reais), limitada a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). (id. 73547847)

A recorrida, ora agravante, então, apresentou impugnação reafirmando que não havia descumprido a liminar, pois, em relação ao menor o plano havia sido reativado e, no que tange aos demais beneficiários do plano, estes sequer figuravam na lide.

Todavia, a impugnação foi parcialmente acolhida, o que gerou a irresignação da agravante que ora se apresenta nestes autos, em relação às astreintes fixadas, e com razão.

É que, da leitura da petição inicial da ação de obrigação de fazer, da sentença, e até mesmo dos recurso interpostos a esta Corte e ao Superior Tribunal de Justiça, infere-se que a matéria se restringe apenas à obrigação da operadora, enquanto o plano estava vigente (o que não mais corresponde à realidade fática), de oferecer o tratamento pelo método ABA ao menor D. O. M, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nesse ponto, como bem ponderado pelo representante ministerial, o próprio autor “
reconhece ter recebido tratamento regular até 17.08.2021, o qual voltou a ser-lhe prestado em 20.09.2021
.” (id. 154868153)

Da atenta leitura das decisões, não decorre nenhuma determinação no sentido de que a agravante deveria reativar integralmente o plano de saúde empresarial contratado, em favor de todos os beneficiários, como quer agora fazer crer a parte agravada.

Aliás, nem deveria a recorrente agir dessa maneira, pois o próprio autor da ação parou de efetuar os pagamentos das mensalidades ou descontou valores das parcelas a título de compensação sobre o valor total do pacote contratado, quando estava autorizado apenas a “
ABATER, da parcela vincenda/mensal, os valores já pagos aos referidos profissionais especialistas, no total de R$ 2.039,14 (Dois mil, trezentos e trinta e nove reais e catorze centavos), e realizar o pagamento da diferença via depósito judicial, juntando cópia dos comprovantes e notas fiscais.”
, culminando com o cancelamento do plano em razão da evidente inadimplência da parte agravada.

Assim, não subsiste nem a liminar, notadamente porque o processo já foi sentenciado, e muito menos as astreintes dela decorrentes, porque incompatíveis com o cenário atual do processo, em que o plano está efetivamente cancelado.

Ademais, o patamar que as astreintes alcançaram influenciam até mesmo no equilíbrio atuarial do plano de saúde, em prejuízo de toda a coletividade, o que, aliado ao fato de serem indevidas, não podem persistir.

Desse modo, à medida que o plano foi cancelado por inadimplência, não subsiste a multa em nenhum dos seus aspectos, devendo ser totalmente afastado o valor pleiteado pela credora em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, com todas as vênias ao Douto Relator, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a aplicação da multa imposta à agravante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Após o voto de divergência, revejo o meu posicionamento e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 05 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento Provisório de Sentença, acolheu em parte a Impugnação e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização, a correção da “
diferença das mensalidades dos meses de Dezembro/2019 e Janeiro a Fevereiro/2020, assim como abril/2020 e outubro a novembro de 2021
”, e a inclusão dos valores referentes às multas.

Em breve cronologia dos fatos, o agravado DANIEL (menor portador de TEA) é beneficiário em um contrato coletivo empresarial, celebrado pela ORTOLAN & CIA LTDA ME em 01/06/2010.

Diante da recusa da seguradora de custear o tratamento multidisciplinar que lhe foi prescrito, propôs a ação de obrigação de fazer (
Proc. n. 1040202-32.2019.8.11.0041
), na qual foi deferida a tutela antecipada de urgência em
17.09.2019,
determinando que a agravante UNIMED custeasse tratamento sem limitação quantitativa de sessões e independentemente de pagamento adicional pelo autor.

Essa decisão foi integrada pela decisão proferida nos ED em
24/09/2019
, para permitir a dedução da parcela mensal os valores pagos diretamente aos profissionais que o atenderam (R$2.039,14), bem como realizar o pagamento da diferença via depósito judicial, e fixou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da decisão.

Recebida a intimação em
01/10/2019
, AR foi juntado em
21/10/2019
(ID. 25239862) e a seguradora manifestou o cumprimento da liminar em
01/11/2019
e informou a existência de parcelas do prêmio inadimplidas no período de
08/2019 a 05/2020
.

Em
28/07/2020
o autor apresenta planilha de pagamento, depósitos em Juízo e compensação de valores não reembolsados, com as NF.

A ação foi sentenciada em
10/02/2021
e condenou a requerida, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.220,00, referente ao desembolso feito com os tratamentos do autor e não reembolsados, e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Ambas as partes recorreram e o acórdão proferido em
26/04/2021
foi de parcial procedência para o requerido, para excluir os danos morais, e para o autor, para reconhecer o dever de reembolso das despesas efetivamente comprovadas, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Em
21/10/2022
, a decisão proferida no REsp 1967860 - MT (2021/0327705-8) concluiu pela manutenção do dever da seguradora de custear o tratamento de forma ilimitada, porém determinou que o reembolso seja limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora do plano de saúde.

O autor deu início ao cumprimento de sentença (
Proc. n. 1036989-47.2021.8.11.0041
) em 25/10/2021, no qual busca receber o valor atualizado de
R$ 507.353,70 (quinhentos e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta centavos)
pelo descumprimento da liminar de 01/10/2019 (intimação) até 21/10/2021 (total de 750 dias x R$500,00 =
R$ 375.000,00
) e pelo reembolso de valores pagos
R$149.714,88
. Somados aos honorários advocatícios no valor de
R$ 7.638,82
.

Em
03/11/2021
, proferiu decisão preliminar, na qual determinou:
“DEFIRO a tutela de urgência para que seja
RESTABELECIDO, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas e

mantido o integral plano de saúde empresarial contratado (Apólice 87.2222-6)
, com todas as coberturas, inclusive aquelas reguladas através do aditivo do id. 23860742, sem qualquer carência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, e apontou uma diferença a ser recebida pelo autor pelo custeio do tratamento com recursos próprios no valor de R$ 67.248,86. A referida decisão apresentou a seguinte tabela:

E concluiu que: “
Percebe-se, assim, que referente ao custeio do tratamento do exequente, existe uma diferença a ser recebida na monta de R$ 67.248,86, que necessita somada ao valor da condenação por danos materiais estabelecida na sentença, ou seja, R$ 15.220,00 (quinze mil duzentos e vinte reais), gerando, assim, um saldo devedor pela executada no montante de R$ 82.468,86 (oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), que deverá ser atualizada conforme comando sentencial, ou seja, com correção monetária pelo INPC e incidência de juros de 1% a.m., a partir do desembolso dos referidos valores.

Doutro lado, é certo que a diferença das mensalidades dos meses de Dezembro/2019 e Janeiro a Fevereiro/2020, assim como abril/2020 e outubro a novembro de 2021 deverão ser corrigidos, pois caberia ao exequente efetuar o depósito dos referidos valores nos autos.

Assim sendo, antes de determinar o cumprimento provisório da sentença, em cumprimento a decisão proferida no recurso de apelação, entendo que ser necessária a liquidação do valor devido por arbitramento (art. 491, § 1º c/c art. 509, I ambos do CPC), através de cálculo do contador judicial, que deverá levar em consideração os apontamentos já realizados nesta ocasião, assim como os comandos exarados em segundo grau, principalmente com relação ao cálculo dos honorários sucumbenciais.

Remeta-se ao contador para realização de cálculo
”. (ID 69260702 - Pág. 8 - origem).

Em
07/12/2021,
o autor informa que o
plano de saúde está ativo somente para o menor
e que o prêmio cobrado na fatura mensal, é de apenas R$ 864,36 (oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) ou seja referente a apenas um participante do plano, reiterando o pedido em
22/12/2021
e em
11/01/2022
.

O Juízo determinou então que fosse intimado o requerido para cumprir a liminar em 24 horas, sob pena de multa diária que majorou para
R$ 6.000,00
(seis mil reais) até o limite de
R$180.000,00
(cento e oitenta mil reais), em
12/01/2022
.

Em
21/01/2022,
a Unimed respondeu, reconhecendo que somente o plano do menor estava ativo, o que justificou afirmando que a empresa está em débito com o pagamento do prêmio (ID 74036998 - Pág. 1).

Os autos foram ao contador, que apresentou o cálculo do id. 96062112, apontando o crédito em favor do exequente, em
20.09.2022
, na monta de
R$ 1.073.903,71
(Um milhão e setenta e três mil e novecentos e três reais e setenta e um centavos), e ambas as partes se manifestaram sobre os cálculos.

A
decisão agravada
foi proferida em
05/09/2022
e assim decidiu: “
Desta forma,
ACOLHO PARCIALMENTE
a manifestações (impugnações) ao cálculo do id. 80916491 e 82110356, devendo os autos retornarem à contadoria para que proceda a
atualização dos valores
, conforme comando da r. sentença, ou seja, apurando a data de cada uma das notas apresentadas, para que estas, então, sejam corrigidas de modo individual.

Deve, ainda, ser realizada a
correção da “diferença das mensalidades
dos meses de Dezembro/2019 e Janeiro a Fevereiro/2020, assim como abril/2020 e outubro a novembro de 2021” (grifo nosso), bem como
inclusão dos valores relativos às astreintes devidas
”
.

FEITA A PROGRESSÃO
, a Unimed recorre da decisão para: 1) realizar a revisão do cálculo das diferenças entre os valores pagos e os valores a serem reembolsados, com o argumento de que o cálculo deve adotar como parâmetro o valor da tabela do plano de saúde e 2) excluir do cálculo da execução o valor da astreinte, porque não há decisão mandando restaurar o plano empresarial.

Busca, ainda, a substituição do bloqueio de valores (R$ 1.073.903,71 – ID. 109770866) pelo seguro garantia judicial correspondente ao valor bloqueado acrescido de 30% - R$1.396.074,82.

Logo, mostra-se realmente necessária a realização dos cálculos, conforme determinou o Juízo, para a correção dos valores mensais do prêmio, bem como dos valores a serem reembolsados, e ainda dos valores depositados em Juízo, para verificar o alcance desse encontro de contas.

Para a apuração, o perito há de levar em conta o título exequendo, principalmente a parte que determinou que o reembolso seja limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora do plano de saúde.

Logo, enquanto não apurados adequadamente os valores depositados em Juízo a título de pagamento do prêmio mensal de parte não coberta pelo reembolso, adicionados à compensação dos valores desembolsados pelo segurado de acordo com a tabela do plano, não há como aferir se ocorreu inadimplemento para efeito de justificar o não cumprimento da decisão que determinou o restabelecimento da apólice, porque essa circunstância ainda exige análise.

Em conclusão,
necessário o trabalho do perito de modo a verificar se havia de fato o inadimplemento dos beneficiários capaz de ensejar a interrupção unilateral do cumprimento da apólice
.

Com relação à aplicabilidade ou não da multa pelo descumprimento da decisão judicial, a Unimed alega que não deixou de cumprir a liminar.

No que diz respeito ao suposto descumprimento da liminar concedida na ação de obrigação de fazer, não há como inserir tais valores (R$500,00/dia) no cálculo em benefício do autor exequente.

Tal se dá porque o próprio autor exequente postulou no processo fosse compensado o valor mensal correspondente à sua obrigação mensal de pagamento do prêmio com os valores que ele passara a desembolsar para o custeio das terapias o que foi autorizado pelo Juiz.

Desse modo o preceito cominatório restou esvaziado no seu conteúdo normativo
.

De outro lado, no que diz respeito à
preceito cominatório fixado no cumprimento de sentença e que
determinou o restabelecimento do contrato no prazo de 72 horas, sob pena de multa de R$5.000,00/dia
, (ID 69260702 - Pág. 8 - origem)
, multa essa que foi majorada para
R$ 6.000,00
(seis mil reais) até o limite de
R$180.000,00
(cento e oitenta mil reais), em
12/01/2022
, há que ser ainda incluída no cálculo para avaliação, porquanto ainda não cumprida pela seguradora.

Aliás, a própria operadora admite não ter restabelecido a eficácia da apólice, mas apresente cálculo de sua cobrança integral (ID 74036998 - Pág. 1).

Quanto ao pedido de redução dessa multa, não há como examinar se não houve sequer o cumprimento do preceito que lhe teria dado ensejo.

Nesse passo,
eventual adaptação do valor da multa somente poderá ser analisada após o efetivo restabelecimento do contrato
.

Por mais que verdadeiro que o valor acumulado da multa comporta revisão a qualquer tempo, caso se mostre excessiva, deve sempre aferir-se a partir do cumprimento do preceito nela fixado.

Com essas considerações,
VOTO PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, para afastar de cálculo o valor correspondente à multa fixada na fase de conhecimento (R$500,00/dia), com observância, ainda, na apuração aos valores correspondentes ao reembolso, do determinado na tabela do plano de saúde. Provejo ainda o recurso para substituir o bloqueio pelo seguro garantia oferto ofertado pela seguradora. Fica mantida, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

v o t o (retificado)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Em razão dos fundamentos apresentados pelo 1º vogal, peço vênia aos eminentes Pares para reanalisar os autos.

EM 05 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, A PEDIDO DO RELATOR PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RETIFICADO VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Importante destacar de início que
a agravante se insurge unicamente contra sua condenação à multa
pela inobservância às decisões proferidas na fase de conhecimento e no cumprimento provisório de sentença.

Confira-se (ID 145576665):

O agravado, com 6 anos de idade (data de nascimento: 22-04-2016), é beneficiário do Seguro Coletivo Empresarial de Assistência à Saúde, modalidade em que há liberdade de escolha na busca pelo atendimento, com possibilidade de optar por serviços fora da rede conveniada, e o segurado deve arcar com os custos para depois ser reembolsado.

Ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1040202-32.2019.8.11.0041 em que pleiteou a restituição de todas as despesas tidas com o tratamento multidisciplinar, autorização e custeio dos profissionais especialistas em terapia comportamental ABA, sem limites de sessões ou valores, além de R$20.000,00 de danos morais.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida em 17-9-2019 para condenar a ré ao pagamento da terapia ABA.

Posteriormente, referida decisão foi complementada após a oposição de Embargos de Declaração pelo ora agravado, ocasião em que ficou definido o seguinte:

(...)
Assim, promovendo o acréscimo na decisão,
DEVERÁ o autor ABATER, da parcela vincenda/mensal, os valores já pagos aos referidos profissionais especialistas, no total de R$ 2.039,14
(Dois mil, trezentos e trinta e nove reais e catorze centavos),
e realizar o pagamento da diferença via depósito judicial
, juntando cópia dos comprovantes e notas fiscais.

Ademais, FIXO
multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) para o caso de descumprimento da decisão pela requerida.

Ante o exposto ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para acrescentar na decisão fustigada os termos alhures mencionados.
(ID 24104694 do Processo n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

A citação da ré deu-se em 1º-10-2019, e o AR foi juntado em 21-10-2019 (ID. 25239862 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Em 12-06-2020 a ré informou que as mensalidades de agosto/2019 a maio/2020 estavam pendentes de pagamento (ID. 33393022 – processo n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Por sua vez, o autor argumentou que os débitos estavam sendo quitados via depósito judicial, e anexou os referidos comprovantes (ID. 35620751 – lide n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

A ora agravante foi intimada para se manifestar, porém permaneceu inerte (ID. 42314192 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Com isso, a demanda foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$15.220,00 de prejuízos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como R$20.000,00 de danos morais, além das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Ambas as partes recorreram.

O Recurso da ré foi parcialmente provido, somente para afastar os danos morais; o do autor também foi parcialmente provido, para reconhecer o dever de reembolso das despesas efetivamente comprovadas, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença (ID. 102164536 – feito n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Em seguida a ré ingressou com Recurso Especial, enquanto o autor juntou petição incidental de tutela de urgência em que noticia o cancelamento do seguro saúde em agosto de 2021 e pede o imediato retorno dos serviços para si (ID. 68645061 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

O pedido foi parcialmente acolhido na decisão de admissibilidade do Recurso. Confira-se:

(...)
Outrossim, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil,
concedo parcialmente a tutela de urgência provisória, para determinar a requerida volte imediatamente a prestar o serviço de assistência à saúde ora contratado, ao autor, com o fim de evitar danos de difícil reparação e sobretudo de resguardar a saúde e vida, até deliberação no recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça ou deliberação do juízo de primeiro grau em cumprimento provisório de sentença
.

Determino que a parte autora distribua, no prazo de 30 (trinta) dias, perante juízo de primeiro grau, cumprimento provisório de sentença e, nele, apresentar as razões e comprovantes quanto o regular pagamento das mensalidades e possível compensação dos valores devidos que, por sua vez, competirá àquele juízo decidir toda controvérsia quanto a regular quitação dos valores e manutenção ou não do plano de saúde diante dos elementos que serão apresentados e do que restou decido em medida liminar, sentença e neste egrégio Tribunal de Justiça.
(...)

(ID. 102164568 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Assim, o autor deu início ao Cumprimento Provisório de Sentença n. 1036989-47.2021.8.11.0041, sendo determinada em 03-11-2021 a remessa dos autos à contadoria e deferida a tutela de urgência para “
que seja RESTABELECIDO, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas e
mantido o integral plano de saúde empresarial contratado (Apólice 87.2222-6)
, com todas as coberturas, inclusive aquelas reguladas através do aditivo do Id. 23860742, sem qualquer carência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deve a executada comprovar a referida obrigação de fazer nos autos, sob pena de incidência da multa aplicada nesta ocasião
” (ID. 69260702 – demanda n. 1036989-47.2021.8.11.0041).

Na mesma decisão,
o juízo de origem reconheceu a exigibilidade da multa de R$ 500,00 estabelecida na fase de conhecimento
, sob o fundamento de que a Unimed não comprovou o custeio da terapia ABA, conforme estabelecido em 17-9-2019, e como termo inicial do descumprimento foi fixado o dia 30-10-2019.

A ré então afirmou que cumpriu com o restabelecimento da Apólice, mas o autor argumentou que o contrato não foi retomado integralmente para todos os beneficiários, mas sim apenas para ele.

Com relação à essa primeira decisão proferida na fase de cumprimento provisório da sentença, a Unimed não se insurgiu, precluindo
em tese
o direito de rediscussão da questão.

Contudo, é pacífico na jurisprudência, que
a decisão que comina astreintes não preclui e nem faz coisa julgada, sendo possível a rediscussão do quantum sempre que verificada desproporção, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou até mesmo excluir a penalidade se não houver mais justa causa para sua manutenção (Tema 706 STJ)
, pois o principal objetivo da multa imposta pelo art. 537 do CPC/15 é obrigar a parte a cumprir a ordem judicial. Sua natureza é inibitória; logo, quando atinge quantias exorbitantes passa a ser ressarcitória e, com isso, desvia-se da sua finalidade.

Infere-se que a causa de pedir principal da Ação originária era o custeio integral do tratamento
da criança
, bem como o reembolso dos pagamentos. Contudo,
a despeito da determinação de que a ré deveria arcar com as terapias, o autor continuou bancando as sessões e passou a descontar as despesas nas mensalidades
, o que gerou uma confusão processual com a consequente suspensão total da Apólice, já que a contraprestação estava sendo realizada indiretamente nos próprios autos.

Assim, embora a demanda tenha sido proposta por apenas um beneficiário do seguro saúde empresarial, o agravado efetuou os descontos sobre o valor total do pacote contratado que é coletivo.

Portanto, de uma forma ou de outra, ele realizou as terapias nesse período, tendo se favorecido com o pagamento parcial das prestações, e portanto, não há falar em descumprimento da tutela pela agravante.

Diante desse cenário,
é inaplicável a multa no que tange ao período correspondente à fase de conhecimento
.

Quanto às multas impostas no cumprimento provisório de sentença, a decisão de ID. 73547847, determinou o restabelecimento integral do contrato, inclusive aos demais beneficiários e majorou o montante de R$5.000,00 para R$6.000,00, limitados em R$180.000,00.

Foi então interposto o AI n. 1001040-51.2022.8.11.0000, não provido, no qual a Unimed pediu o afastamento dessa majoração.

Já na execução provisória, a agravante apresentou a Impugnação em que argumenta, dentre outros fatos, que não houve descumprimento da tutela pois a Apólice do autor foi restabelecida e os outros beneficiários não figuram na lide (ID. 82110356 – feito n. 1036989-47.2021.8.11.0041).

Em seguida foi prolatada a decisão ora recorrida.

Neste ponto, a Vice-Presidência deste Tribunal deferiu a liminar para
manter o seguro em favor apenas do agravado
até o julgamento do REsp ou até a análise no Cumprimento Provisório de Sentença, que deveria ser distribuído em 30 dias. Dessa forma, competia ao juiz averiguar os pagamentos, reembolsos, etc.

Todavia, ao distribuir a inicial da execução provisória,
o agravado postulou tutela de urgência além dos limites compreendidos no título executivo
cujo mérito diz respeito apenas à prestação do serviço ao autor
.

Logo, não havendo na sentença determinação expressa de obrigação de restabelecimento da Apólice para os demais titulares, mostra-se descabida qualquer pretensão ou liminar nesse sentido, principalmente em favor de partes que sequer compõem o polo ativo da lide.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE HERANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUINHÃO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1.
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.042.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA
. OFENSA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, após o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte local, a partir da tese de que não foram respeitados os limites do acórdão transitado em julgado, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.743.832/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 3/12/2021.)

Logo, como os demais participantes da Apólice não integram Ação de Conhecimento e, por consequência nem o título judicial correspondente, é vedado ao magistrado, em Cumprimento provisório de sentença estender a antecipação da tutela fora dos limites da decisão que deu origem, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Por fim, cumpre mencionar que o agravante interpôs posteriormente o Agravo de Instrumento n. 1002814-82.2023.8.11.0000, de decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, cujos valores englobam, além da multa, o reembolso e os depósitos judiciais, e determinou o bloqueio on-line de R$ 1.073.903,71.

Logo, as matérias relacionadas à liquidação da sentença, substituição da penhora por seguro caução e inviabilidade de manutenção do bloqueio, serão resolvidas naquele Recurso e não podem ser agora antecipadas, como pretende a agravante na petição de Id. 159487168.

Dessa forma, peço vênias à divergência suscitada pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, vez que precipita as discussões que devem ocorrer apenas no julgamento do AI n. 1002814-82.2023.8.11.000.

Pelo exposto, revejo meu posicionamento para
dar provimento
ao Recurso para afastar as penalidades impostas.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Esse segundo agravo diz respeito há um segundo período de multa, correspondente ao valor de mais de um milhão de reais,

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Mantenho o meu posicionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023